Tribunal: TCU
Processo: 012.111/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7052/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.111/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Bruno de Pra Michels (XXX.605.240-XX); Diego de Pra Michels (XXX.511.310-XX); Eluza Turcato (XXX.797.710-XX); Genecy Santos de Carvalho (XXX.968.350-XX); Ione Teresa de Pra Michels (XXX.833.800-XX); Karolina Turcato (XXX.858.590-XX); Lais Turcato (XXX.924.650-XX); Onilce Teresinha Medeiros Moreira (XXX.713.460-XX); Seny Correa Turcato (XXX.696.450-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.